Tribunal: TJSP
Processo: 1011890-77.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Prescrição da pretensão ao recebimento da indenização reconhecida com base no laudo pericial médico acostado nos autos na fase de instrução. Inteligência das Súmulas 278 e 573, do STJ. Ação ajuizada posteriormente ao triênio de que o interessado dispunha (Art. 206, § 3o, IX, do CCivil; Súmula 405, STJ). Sentença mantida. Apelo improvido.